Tribunal: STF
Processo: ARE 1067884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Turma desta Corte rejeitou os presentes embargos de declaração mediante acórdão (eDOC 25, p. 1-10) assim ementado:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa (artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 4. Ausência de omissão e obscuridade no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados. ” (eDOC 25, p. 1) 
    Intimado, o Ministério Público Federal se manifestou e requereu o seguinte (eDOC 26, p. 1): 
    “José Raimundo de Oliveira Júnior foi condenado nestes autos a um total de 1 ano e 3 meses de detenção, no regime prisional inicial aberto, de 10 dias multa e de 5 meses e 3 dias de suspensão da CNH, sendo a pena privativa de liberdade substituída por serviços comunitários. O TJ local desproveu a apelação do réu e rejeitou declaratórios da defesa. Seguiram-se RESP e RE e subsequentes ARESP e ARE. O c. STJ negou seguimento ao ARESP. Vieram os autos ao e. STF e a decisão das f. 635/641 negou seguimento ao ARE. Agravo regimental defensivo foi desprovido (f. 653/658). Seguiram-se aclaratórios defensivos, rejeitados (f. 668/676). Retornaram os autos ao fiscal da lei. 
    Sendo essa a situação dos autos, há se ver que a prescrição se implementou em meados de 08/2019, pois aí se implementou o prazo prescricional de 3 anos, pela s pena s aplicada s de 6 meses de detenção e de 8 meses de detenção (descontado o aumento da concurso formal); Súmula 497 do STF), mesmo que se conte a prescrição do fim do prazo a RE/RESP na origem – ver f. 185/193 e 312. 
    E apesar do novel inc. III do art. 116 do CP determinar que ‘antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: (...) na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis’, a nova norma incide, s.m.j., apenas nos casos posteriores à Lei 13.964/2019. 
    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo reconhecimento da prescrição.” (eDOC 26, p. 1; grifos originais)
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Preliminarmente, certifique a Secretaria Judiciária/STF o trânsito em julgado do referido acórdão, tendo em vista a inexistência de recurso superveniente, conforme andamento processual deste feito.
    Após, baixem os autos com urgência, para que seja apreciado, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução, o supracitado pedido de reconhecimento de prescrição formulado pelo Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente